Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n 0714424-65.2022.8.07.0001 Apelante(s) Cláudia Cardynally de Almeida Santos Apelado(s) Acioly &amp; Vieira Advogados Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A parte recorrida, Acioly &amp; Vieira Advogados, suscitou questões preliminares em contrarrazões recursais (Id 45670750). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida no art. 9o, caput e no art. 10, do CPC; e com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora